Tribunal: TJMT
Processo: 1005185-87.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005185-87.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO DO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 063.428.491-61 (RECORRIDO), SOCIEDADE (VÍTIMA), BRUNO CAMPOS CORREA DA COSTA - CPF: 021.297.911-66 (ASSISTENTE), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (ASSISTENTE), GEOVANY SOUZA DOS SANTOS - CPF: 016.526.251-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005185-87.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PEDRO PAULO DO NASCIMENTO MARQUES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COMETIDO POR AGENTE SEM HABILITAÇÃO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO HOMOLOGADO PELO JUIZ – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – REQUISITOS DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O acordo de não persecução penal foi introduzido no ordenamento jurídico pelo Pacote Anticrime, e consiste em negócio jurídico celebrado na fase pré-processual, entre o Ministério Público e o investigado e seu defensor, como alternativa à propositura da ação penal.

Apenas no caso de o acordo não atender os requisitos legais, ou quando suas condições forem
“inadequadas, insuficientes ou abusivas” é que o
juiz poderá recusar a homologação (art. 28-A, § 5º e § 7º), sendo certo que não cabe a ele intervir quanto aos termos ajustados entre as partes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005185-87.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PEDRO PAULO DO NASCIMENTO MARQUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão que deixou de homologar o acordo de não persecução penal firmado entre as partes, no processo n.
1001376-45.2020.8.11.0026.

Em suas razões, assevera que: 1) foi instaurado inquérito policial visando investigar os crimes de embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação (art. 306 e 309) da Lei n. 9.503/97), além da contravenção penal tipificada no art. 34 da Lei n. 3.688/41 (direção em via pública colocando os outros em perigo), cometidos pelo recorrido; 2)
“o
Ministério Público e o requerido, devidamente assistido pela Defensoria Pública, formularam acordo de não persecução penal
”, consistente no pagamento “
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em benefício de instituição a ser indicada pelo Juízo”
(sic); 3) “
o magistrado agiu além do que lhe compete no procedimento, uma vez que sugeriu a imposição de cláusula que obrigasse o investigado a obter carteira nacional de habilitação e, diante da recusa do representante ministerial, proferiu decisão indeferindo o pedido de homologação do acordo
” (sic);

4) “
a medida sugerida pelo juiz não é razoável, tendo em vista que o fato de dirigir sem habilitação, por si só, não configura crime, visto que é necessário para a tipificação que seja comprovado o perigo dano a terceiros, sendo que em caso contrário, tal atitude apenas caracteriza infração administrativa, conforme artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro
” (sic); 5) embora o juiz esteja autorizado a recusar a homologação do acordo que não cumpre os requisitos legais, não pode interferir “
na formatação das cláusulas obrigacionais do acordo [...], visto que tal avaliação político-criminal cabe exclusivamente ao Ministério Público”
(sic) (Id. 81429037 - Pág. 1-6).

Contrarrazões pelo provimento do recurso (Id. 81429043 - pág. 1-4).

Em juízo, de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 81429016 - pág. 6).

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 82681497 - pág. 1-6).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 19-9-2020, por volta das 22h31min, o recorrido foi preso, em flagrante delito, pois conduzia o veículo WV Gol, placas JZO 7555, em via pública, em visível estado de embriaguez. Além disso, não possuía habilitação (Id.
81429016 - Pág. 3-4).

Ao receber o inquérito policial, o Ministério Público concluiu que o investigado preenchia as exigências do art. 28-A do Código de Processo Penal. Assim, as partes firmaram acordo de não persecução penal, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
O (A) COMPROMISSÁRIO(A) admite que, no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 21h50min, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida Permissão para Dirigir ou sem Habilitação, bem como Dirigiu veículo na via pública, pondo em perigo a segurança alheia .

CLÁUSULA SEGUNDA:
Por se mostrar suficiente à reprovação e reparação do injusto, o(a) COMPROMISSÁRIO(A) renuncia ao valor da fiança, em benefício de instituição a ser indicada pelo Juízo e compromete-se em pagar prestação pecuniária, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em benefício de instituição a ser indicada pelo Juízo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será realizado em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com vencimento da primeira em até 10 (dez) dias após intimada pelo Juízo da Execução Penal, devendo o(a) compromissário(a) apresentar o comprovante de pagamento nos autos dentro deste prazo;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Somente serão aceitos como comprovante de pagamento transferência eletrônica (TED/DOC/PIX) ou depósito na “boca do caixa”
(Id.
81429022 - Pág. 1-4).

A audiência foi designada, contudo, no ato, o juiz indeferiu o pedido de homologação, conforme registra o trecho transcrito:

Cuida-se de proposta de Acordo de Não-Persecução Penal, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso, devidamente assistido por seu defensor.

Analisando detidamente as circunstâncias do caso e o contido no acordo entabulado entre as partes, conclui-se que a avença submetida a apreciação deste juízo fugiu do escopo perseguido pelo novel instituto do acordo de não persecução penal.

Com efeito, o mero pagamento de prestação pecuniária no caso especifico em que o investigado afirmou categoricamente dirigir o veículo de sua genitora sem a devida e necessária licença estatal não se mostra suficiente para evitar a prática de novos crimes da mesma espécie.

Estar-se-ia, ao revés, estimulando a permanência do agente à prática do ilícito, já que ao dispender recursos financeiros – que por diversas vezes é parco – com o pagamento da prestação pecuniária, o faria cair em situação de inviabilidade financeira para a regularização necessária a fim de não mais estar às margens da lei.

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido de homologação do acordo de não persecução penal formulado pelo Ministério Público em conjunto com o investigado Pedro Paulo do Nascimento Marques, assistido pela Defensoria Pública
(Id. 81429031 - Pág. 1).

O recurso merece provimento.

O acordo de não persecução penal foi introduzido no ordenamento jurídico pelo Pacote Anticrime, e consiste em negócio jurídico celebrado na fase pré-processual, entre o Ministério Público, o investigado e seu defensor, como alternativa à propositura da ação penal.

Assim, “
nã
o sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”
(CPP, art. 28-A).

A norma estabelece ainda as seguintes condições, que podem ser ajustadas cumulativa e alternativamente:

Art. 28-A

[...]

I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II – renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos produto ou proveito do crime;

III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

V – cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

A legislação determina ainda que, apenas no caso de o acordo não atender os requisitos legais, ou quando suas condições forem
“inadequadas, insuficientes ou abusivas”, é que o
juiz poderá recusar sua homologação (§ 5º e § 7º).

Ao comentar o dispositivo, Mauro Messias doutrina que “
ao juiz não é dada a possibilidade de modificar os termos do acordo, haja vista a sua
imparcialidade
” (Acordo de Não Persecução Penal, Teoria e Prática, 2ª ed., Ed. Lumen Juris, pág. 85 –
e-book
).

Renato Brasileiro de Lima esclarece ainda “
que o magistrado não poderá intervir na redação final da proposta em si estabelecendo as cláusulas do acordo
” (Pacote Anticrime – Comentários à Lei n. 13.964/2019 artigo por artigo -
Salvador:
Editora JusPodivm, 2020, pág. 233

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se alinha no entendimento de que a atuação do juiz no acordo de persecução penal se restringe a “
efetuar o controle de legalidade da proposta formulada pelo Parquet, averiguando, entre outros requisitos, se a norma legal que faculta a proposição do acordo se aplicaria no caso concreto” [...]
(AgRg no RHC 140.818/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

No caso
sub examine
, os documentos acostados aos autos demonstram que o acordo firmado entre as partes atende as exigências legais.

Os delitos cometidos não foram praticados com violência ou grave ameaça, tampouco se inserem no rol de crimes hediondos ou equiparados, ou naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O agente é primário, não apresenta tendência delitiva, não foi beneficiado nos últimos cinco anos com acordo semelhante e confessou os crimes.

Além disso, o Ministério Público entendeu que “
a medida é necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
” (sic) (Id. 81429022 - pág. 2).

A condição imposta no acordo – pagamento no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), em benefício de instituição a ser indicada pelo Juízo – é razoável e proporcional diante do caso concreto, notadamente porque nada indica que a conduta perpetrada pelo agente se reveste de gravidade diferenciada.

Sequer o valor arbitrado no acordo pode ser considerado irrisório diante das condições pessoais do réu.

Segundo o que consta no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, Pedro Paulo é pessoa jovem - 24 (vinte e quatro) anos de idade -, exerce a função de auxiliar de produção e recebe salário mensal de R$ 1.400, 00 (mil e quatrocentos reais) (Id.
81429016 - Pág. 16-18).

Além disso, não me parece razoável exigir que ele obtenha habilitação ou permissão para dirigir para se beneficiar do acordo de não persecução penal.

A falta de habilitação somente caracteriza crime quando a condução do veículo automotor ocorre de maneira irregular, ou seja, gerando perigo de dano (CTB, art. 309). Caso contrário, a conduta é classificada como infração administrativa prevista no art. 192 do CTB.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, alterada pela Lei 9.602, de 21 de janeiro de 1998), no entanto, em seu art. 309, inovou a matéria, acrescentando a elementar dirigir sem habilitação "gerando perigo de dano", ou seja, dano concreto. Não mais existe contravenção, mas, sim, crime. De outro lado, dirigir sem possuir Carteira de Habilitação ou permissão para dirigir configura apenas infração de caráter administrativo, sancionada com multa e apreensão do veículo - art. 162, I, CTB. [...]
(STJ, REsp 259.281/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 362).

[...]

Para a configuração do crime do art. 309 do CTB exige-se que o agente gere perigo de dano. É necessária uma condução anormal do veículo, sob pena de configurar mera

infração

administrativa
.
[...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70084585025, Quarta Câmara Criminal, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 03-12-2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto pelo Ministério Público para que o acordo de não persecução penal seja homologado, na forma celebrada entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021